Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736039-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELE TEIXEIRA DO NASCIMENTO, WALISSON PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Verifica-se a prevenção do e. Desembargador FABIO EDUARDO MARQUES - para análise do presente feito, haja vista anterior distribuição de recurso cível (AI no 0736039-80.2023.8.07.0000) interposto contra decisão proferida no bojo dos autos de origem (0719561-91.2023.8.07.0001). Com base no art. 81, § 1o, do RITRJE/DF, redistribua-se, adotado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator